Tribunal: TJSP
Processo: 0012773-20.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença de extinção da execução. Pedido de execução dos honorários sucumbenciais arbitrados por força do acolhimento parcial da impugnação. Possibilidade. Herdeiros que se habilitaram nos autos sem formular pedido expresso de gratuidade. Erro material na decisão que acolheu em parte a impugnação,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença de extinção da execução. Pedido de execução dos honorários sucumbenciais arbitrados por força do acolhimento parcial da impugnação. Possibilidade. Herdeiros que se habilitaram nos autos sem formular pedido expresso de gratuidade. Erro material na decisão que acolheu em parte a impugnação, condenando os exequentes ao pagamento de honorários e mencionando a gratuidade. Benefício não extensível aos herdeiros. Caráter personalíssimo da benesse. Exegese do art. 10, da Lei no 1.060/50. Execução da sucumbência nos próprios autos. Viabilidade. Artigos 23 e 24, do EOAB. Precedentes da Câmara. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611491
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012773-20.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que são apelantes LUIZ
CARLOS CICCONE e JOSÉ ANTONIO CARVALHO, são apelados OSNIRA DA
GRAÇA VALENTE, ANDRÉ LUIZ VALENTE OLEGÁRIO e OSNIR ANTONIO
VALENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012773-20.2019.8.26.0032 -Voto no 13.096
2
COMARCA:
ARAÇATUBA
APELANTES:
LUIZ CARLOS CICCONE E OUTRO
APELADOS:
OSNIRA DA GRAÇA VALENTE E OUTROS
VOTO N.o 13.096
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Sentença de extinção da execução. Pedido de
execução dos honorários sucumbenciais arbitrados por força do
acolhimento parcial da impugnação. Possibilidade. Herdeiros que
se habilitaram nos autos sem formular pedido expresso de
gratuidade. Erro material na decisão que acolheu em parte a
impugnação, condenando os exequentes ao pagamento de
honorários e mencionando a gratuidade. Benefício não extensível
aos herdeiros. Caráter personalíssimo da benesse. Exegese do art.
10, da Lei no 1.060/50. Execução da sucumbência nos próprios
autos. Viabilidade. Artigos 23 e 24, do EOAB. Precedentes da
Câmara. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação de restituição de valores, fundada em prestação
de serviços advocatícios, ora em fase de cumprimento de sentença extinta pela sentença
de fls. 237/238, nos termos do art. 924, II, do CPC.
Os executados apelam (fls. 244/249) sustentando que os
herdeiros da exequente se habilitaram nos autos sem formular pedido expresso de
gratuidade. Observam que os exequentes foram condenados ao pagamento de verba
honorária de R$ 500,00, momento em que não foi concedida a gratuidade. Insistem na
possibilidade de execução dos honorários nos próprios autos. Entendem que eventual
benefício não retroage a momento passado nem alcança os herdeiros.
O recurso é tempestivo e preparado.
Contrarrazões (fls. 259/275).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012773-20.2019.8.26.0032 -Voto no 13.096
3
Recebe-se o apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 1.010,
§3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
De início, observa-se que a ordem para recolhimento em dobro
das custas de preparo de fls. 293 foi proferida de forma equivocada, uma vez que os
apelantes pleitearam pelo benefício da justiça gratuita nas razões recursais (fls. 244).
Desse modo, o indeferimento da benesse ensejaria o recolhimento simples e não em
dobro, como determinado, à luz do que prevê o art. 101, §2o, do CPC.
Sendo assim, ante a juntada das custas respectivas (fls. 305/307),
de rigor o conhecimento do apelo.
No mais, consta dos autos que os herdeiros da autora, ora
apelados, ingressaram nos autos principais após a prolação da sentença às fls. 130/132
(processo no 1005298-98.2016.8.26.0032) pugnando pela habilitação. A despeito da
juntada de declaração de hipossuficiência (fls. 135, 137 e 140), não formularam pedido
expresso de gratuidade, benefício que, tampouco foi concedido pela decisão de fls. 141,
que apenas autorizou a habilitação.
Embora a referida decisão de fls. 141 tenha determinado “Cumpra-
se no que couber a sentença de fls. 121/129”, é certo que a gratuidade concedida à
autora não foi estendida aos herdeiros por força da mencionada decisão. Nem poderia,
uma vez que o benefício possui caráter personalíssimo, não se estendendo de forma
automática aos herdeiros, conforme dispõe o art. 10, da Lei no 1.060/50:
Art. 10. São individuais e concedidos em cada caso ocorrente os
benefícios de assistência judiciária, que se não transmitem ao cessionário de direito e se
extinguem pela morte do beneficiário, podendo, entretanto, ser concedidos aos herdeiros que
continuarem a demanda e que necessitarem de tais favores, na forma estabelecida nesta Lei.
Esse, aliás, é o entendimento desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012773-20.2019.8.26.0032 -Voto no 13.096
4
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Honorários
advocatícios
sucumbenciais
Autor condenado beneficiário da Justiça Gratuita

Morte deste posteriormente à formação do título Fato conhecido pelo
exequente anteriormente à instauração do incidente Desnecessidade
deste processo Possibilidade de habilitação do crédito nos autos do
inventário - Benefício da Justiça Gratuita que não se estende aos
herdeiros em razão do caráter personalíssimo e intransferível desse
benefício, que assim se extingue com o óbito do beneficiário - Art. 10 da
Lei 1.060/50
Processo extinto de ofício
Agravo de instrumento
prejudicado.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2247349-20.2019.8.26.0000; Relator
(a): Rui Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barueri - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/05/2020; Data de
Registro: 15/05/2020)
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

MULTA
-
AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTO VOLUNTÁRIO
CABIMENTO - ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CPC, ART.
523, § 1o - MORTE DE BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA

EXTENSÃO AOS HERDEIROS DEPENDENTE DA NECESSIDADE DO
FAVOR
LEGAL,
ANTE
A
NATUREZA
PERSONALÍSSIMA
DO
BENEFÍCIO - LEI 1.060/50, ART. 10
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2067608-20.2019.8.26.0000; Relator
(a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Foro de Guará - 1a Vara; Data do Julgamento: 04/06/2019; Data de
Registro: 04/06/2019)
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, tampouco
formularam os apelados o pedido expresso de gratuidade (fls. 01/04).
Sendo assim, patente o erro material contido na decisão dos
embargos proferida a fls. 119/120, que, ao acolher em parte a impugnação ao
cumprimento de sentença, observou serem os exequentes beneficiários da gratuidade,
quando, repita-se, sequer formularam pedido em tal sentido.
Desse modo, forçoso concluir que os apelantes fazem jus à verba
honorária, cujo pagamento não se encontra suspenso, tendo em vista que os apelados
não eram beneficiários da justiça gratuita quando arbitrados, podendo, inclusive, executá-
los nos próprios autos, à luz do que determinam os artigos 23 e 24, do Estatuto da OAB
e a jurisprudência desta Câmara:
Ação de cobrança de despesas condominiais. R. decisão que indeferiu a
execução de honorários sucumbenciais pelo antigo patrono da autora -
Inconformismo - Acolhimento - Distinção entre os honorários advocatícios
contratuais e os sucumbenciais - A verba de sucumbência, fixada na
sentença (fase de conhecimento) e na fase de execução, pode ser
executada nos próprios autos - Inteligência do art. 23, da Lei 8.906/94

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012773-20.2019.8.26.0032 -Voto no 13.096
5
(estatuto da OAB) - Decisão reformada - Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2106369-62.2015.8.26.0000; Relator
(a): Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/03/2016; Data de Registro: 18/03/2016)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO NOS MESMOS AUTOS.
Tratando-se de honorários advocatícios sucumbenciais, é possível a sua
execução forçada. Inteligência do art. 23 da Lei 8.906/94. Com relação
aos honorários contratuais, porém, necessidade de nova demanda.
Hipótese na qual, após a prolação da sentença e iniciada a fase de seu
cumprimento, com a fixação de honorários, houve a revogação do
mandato judicial, pretendendo o patrono o recebimento dos honorários de
sucumbência e convencionais nos próprios autos da ação. Possibilidade
quanto aos sucumbenciais, apenas. Decisão interlocutória modificada em
parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2218407-17.2015.8.26.0000; Relator
(a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/01/2016; Data de Registro: 02/02/2016)
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator